Tribunal: STF
Processo: ARE 658591
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.